Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725753-68.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAO TAVARES CARDOSO FILHO APELADO: MARCOS ANTONIO BRANCO D E S P A C H O A parte apelante interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal ou a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte apelante colacionou dois comprovantes de pagamento, desacompanhadas das guias de recolhimento, a permitir aferir a vinculação ao presente apelo, sobrevindo a decisão de não conhecimento do recurso por deserção no dia 23.11.2023 (id 53740044). Diante disso, após a decisão mencionada, a parte apelante apresentou petição (24.11.2013), requerendo a juntada das guias e dos comprovantes de pagamentos da custa processual, sob o fundamento de que a ciência do despacho que o intimou a recolher em dobro ocorreu em 23.11.2023 (id 53641904), razão pela qual a juntada das guias e dos comprovantes possui prazo até 30.11.2023. Diferente do que quer fazer crer o apelante, a ciência do referido despacho ocorreu na data da sua petição de id 53723631, ou seja, 22.11.2023. Esta também é a data de preclusão para o cumprimento da ordem judicial, em decorrência da manifestação da parte, existindo inclusive decisão acerca da manifestação (artigo 507 do Código de Processo Civil). É dizer que se o ato foi praticado, a configuração que resta é a preclusão consumativa, vencendo, portanto, o prazo que lhe foi concedido para tal fim. Nessa linha, não pode o apelante, ante a sua desídia, criar situação a fim de justificar o não cumprimento a ele imposto, pelo que deve ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso proferida no id 53740044. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator